Tribunal: STF
Processo: HC 213069
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO. REITERAÇÃO DO EXAME. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA CONSIDERAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 708.586/SC  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime prisional fechado. O Juízo responsável pela execução penal declarou a remição de 73 dias da pena do paciente ante aprovação em todas as áreas de conhecimento no ENCCEJA/2019 — Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução formalizado pela defesa, no qual buscou-se o cômputo de 177 dias de remição, considerada a mencionada aprovação. Inconformada, a defesa formalizou o HC perante o STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União aponta constrangimento ilegal ante a não concessão da remição de 177 dias a que o paciente teria direito, considerada a interpretação conjunta do disposto no art. 24, inc. I, da Lei nº 9.394, de 1996, e no art. 1º, inc. IV, da Recomendação CNJ nº 44, de 2013. 



    5. Requer a remição de 177 dias da pena do paciente.  



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal, o reeducando que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto tem direito à remição da pena por estudo, na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar. O § 2º do referido artigo dispõe ainda que “[a]s atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.”



    7. O Conselho Nacional de Justiça, buscando a máxima efetivação do mencionado dispositivo, editou a Resolução CNJ nº 391, de 2021, em substituição à Recomendação CNJ nº 44, de 2013, regulamentando a remição por estudo, no caso de o reeducando estudar por contra própria, bem assim pela participação em práticas sociais educativas não escolares. Destacamos os seguintes dispositivos, com grifos nossos:



    “Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar. 



    Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução n o 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o , da LEP.



    Art. 4º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos:



    I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância;



    II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas;



    III – objetivos propostos;



    IV – referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;



    V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático;



    VI – forma de realização dos registros de frequência; e



    VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.



    Parágrafo único. A participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3º), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.” 



    8. No caso, o Juízo da Execução, ao negar a remição integral requerida pelo paciente, salientou que o reeducando teria sido beneficiado pela aprovação parcial no ENCCEJA/2018 com o cômputo de 104 dias. Confira-se trecho da decisão: 



    “(...) Com base no novo posicionamento uniforme do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o apenado veio a ser aprovado no ENCCEJA/2019 Ensino Fundamental - em todas as áreas de conhecimento e na redação, consoante certificação acostada aos autos (Seq. 5.1, p. 07), e tendo em vista que o mesmo já foi beneficiado com 104 dias de remição referente à aprovação parcial no ENCCEJA 2018 – Ensino Fundamental (sequências 1.530, 1.1193 e 1.1195), o apenado faz jus ao acréscimo de 73 dias, para que totalize 177 dias remidos a que tem direito, já acrescentado 1/3 previsto no art. 126, § 1º, I e § 5º, da LEP. (...)” (e-doc. 2, p. 132; grifos nossos).



    9. O STJ, ao negar provimento ao agravo regimental no HC nº 708.586/SC, ressaltou o acerto do que decidido pelas instâncias anteriores, em harmonia com a jurisprudência daquela Corte, quanto à impossibilidade de concessão do mesmo benefício tendo como origem idêntico fato gerado. Confira-se trechos do acórdão atacado:



    “(...) Reafirmo: Da análise dos autos, verifica-se que o paciente já foi beneficiado com a remição de 177 (cento e setenta e sete) dias, por força da concessão de habeas corpus n. 625.383, onde foi determinada a remição de 104 dias pela aprovação em quatro áreas de conhecimento do ENCCEJA de 2018, e mais 73 (setenta e três) dias em virtude da aprovação no referido exame em 2019, conforme informações prestadas (fls. 103-107) não havendo falar, por conseguinte, em nova remição de pena pelo mesmo fundamento fático, sob pena de bis in idem. 



    Com efeito, colhe-se das informações prestadas pelo Juízo da execução que "Assim, em 28.07.2021, além de analisar outro pleitos em favor do apenado, este Juízo reconheceu o direito à remição do reeducando, fazendo constar que "Com base no novo posicionamento uniforme do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o apenado veio a ser aprovado no ENCCEJA/2019 Ensino Fundamental - em todas as áreas de conhecimento e na redação, consoante certificação acostada aos autos (Seq. 5.1, p. 07), e tendo em vista que o mesmo já foi beneficiado com 104 dias de remição referente à aprovação parcial no ENCCEJA 2018 – Ensino Fundamental (sequências 1.530, 1.1193 e 1.1195), o apenado faz jus ao acréscimo de 73 dias, para que totalize 177 (seq. " dias remidos a que tem direito, já acrescentado 1/3 previsto no art. 126, § 1º, I e § 5º, da LEP31.1)" (fl. 105).. (...).” (e-doc. 2, p. 202; grifos nossos).



    10. A quantidade máxima decorrente da aprovação no ENCCEJA é de 177 dias, período que, de fato, foi remido da condenação do paciente. Desse total, 104 dias referem-se ao ENCCEJA/2018 e 73 pela aprovação no exame do ano de 2019. Assim, descabe falar em nova remição pelo mesmo fundamento, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    11. Ante o quadro, não há ilegalidade nas decisões mediante as quais negada a remição integral, haja vista que as premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do STF no sentido de ser vedada a remição em duplicidade:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RHC nº 181.787-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 28/05/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO — ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (HC nº 226.726-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/05/2023, p. 17/05/2023).



    12. A esse respeito, tomo de empréstimo o que assentado pelo eminente Min. Edson Fachin no sentido de que “ a pretensão defensiva carece de amparo normativo e o seu acolhimento implicaria distorções ao instituto, pois resultaria em remição em duplicidade, tendo em vista que o apenado já fora beneficiado pela frequência na instituição de ensino e pelo acréscimo de 1/3 em razão da conclusão do Ensino Médio (art. 126, § 5º, LEP).”. (RHC nº 198.552/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/06/2021, p. 21/06/2021). Na mesma linha, cito ainda as seguintes decisões: RHC nº 216.335/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/06/2022, p. 21/06/2022; RHC nº 199.927/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/05/2021, p. 13/05/2021.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator